Tribunal: TJMT
Processo: 1020562-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020562-98.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - NOVA MUTUM
Agravantes : CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA - EPP – em recuperação recursal e outras
Número do Protocolo: 1020562-98.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA - EPP – em recuperação recursal e outras contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da Recuperação Judicial no 1002477-68.2019.811.0086, ajuizada pelas agravantes em face dos seus credores, recusou a homologação do PRJ aprovado em AGC por considerá-lo eivado de nulidades, sobretudo ante a “clara a afronta ao princípio da pars condictio creditorum”, já que as alterações do plano implementadas durante o conclave não observaram a necessidade de tratamento igualitário para os membros da mesma classe que tenham interesses homogêneos, sendo criada, mesmo sem a definição de critério objetivo, subclasses entre os credores quirografários, e, para além disso, há a nulidade das estipulações constantes das premissas no 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14 e 18, que, respectivamente, preveem a “supressão das garantias reais e fidejussórias e suspensão das ações de execução movidas em desfavor dos avalistas, fiadores e coobrigados” (premissas no 4, 5 e 6), “convocação de nova assembleia geral de credores acaso descumprido o plano de recuperação judicial” (premissa no 8), “tratamento diferenciado aos créditos retardatários” (premissas no 12 e 18), “possibilidade de compensação de créditos e débitos” (premissas no 13 e 14); então, determinou às recuperandas que “apresentem novo plano de recuperação judicial, sanando as irregularidades mencionadas nesta decisão, devendo apresentar o documento nos autos no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de convolação em falência” (cf. Id. no 109240966).
As agravantes expõem que “o plano, com os modificativos propostos em assembleia, foi aprovado por 100% em duas classes, e 92% em outra, alcançando o quórum disposto no artigo 56, §3o da lei”, destacando que, de todos os credores votantes, somente um objetou a aprovação do PRJ, sendo que, “após juntada de ata para homologação, não houve uma única manifestação dos credores presentes no conclave contra a homologação do plano aprovado”, resultado este que, a teor do art. 58 da Lei no 11.101/2005, não deixa dúvida de que é devida a homologação do plano aprovado, em respeito à vontade soberana da AGC, e, depois, porque não há motivo à sua completa desconsideração, já que, exceto pela suposta falta de tratamento igualitário dos credores de mesma classe, a eventual anulação das premissas não tem o condão de anular todo o plano, sendo o caso de tão somente homologá-lo com ressalvas.
Refutam a conclusão decisória de que a criação de subclasses e de tratamento diferenciado aos credores quirografários consistiria em medida ilegal e violadora do princípio par condictio creditorum, argumentando que as alterações ao plano original promovidas durante a AGC estão inseridas dentro da esfera de negociação entre credores e devedores, cuidando-se de mera “proposta alternativa” aberta a todos àqueles que participaram do conclave, de modo que, “havendo proposta alternativa aderida pela Itaú e Sicoob, cujos termos foram levados à AGC para aprovação, (...) não há falar em privilégios de credores ou de propostas diferenciadas, uma vez que essas propostas (durante a AGC) foram estendidas aos demais credores presentes, e não foram aderidas por eles”, sendo que “todo o disposto na lei que rege a matéria foi estritamente observado, os direitos dos credores ausentes não foram diminuídos, mantendo-se o já anteriormente estipulado no plano e de conhecimento geral dos credores”, e, de igual forma, em relação aos “fornecedores de produtos”, como eles “não compareceram à AGC, (...) não se poderia oferece-lhes a proposta diferenciada se não estavam no ato e eles não tiveram os seus direitos diminuídos, na medida em que o plano de recuperação judicial para eles foi mantido nas condições originais, nos exatos termos do já citado comando do §3o, do art. 56, da LRE”; acrescentam, ainda, que, “durante o ato, desde a AGC inaugural realizada em 17.08.2020, foi criada uma subclasse dentro da classe quirografária, para os credores de valores até R$10.000,00, (...) previsão tem o intuito de respeitar o crédito desses credores, haja vista o momento de crise internacional ocasionado pelo COVID 19, de modo a possibilitar que os menores créditos possam receber e também manter suas atividades”, tendo o valor do crédito como claro critério objetivo à sua criação.
Sustentam que, “considerando que o plano de recuperação judicial trata de direito disponível, não existe óbice legal ao estabelecimento de premissas que estabeleçam a supressão de garantias e extinção de avais”, sendo que, “no caso, a supressão das garantias consta expressamente do plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores, os quais estavam devidamente representados pelas respectivas classes, do que ressai que houve observância do disposto no § 1o do art. 50 da Lei no 11.101/2005 e, via de consequência, vinculação de todos os credores”; além do mais, “no que concerne à extinção das ações ajuizadas em desfavor dos coobrigados após a aprovação do plano de recuperação judicial, é necessário, uma vez que seria, no mínimo, desarrazoado admitir a supressão de garantias entre os devedores em recuperação judicial e o seus credores e, de outro lado prosseguir as execuções e ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, por garantia, cambial, real ou fidejussória”.
Defendem a possibilidade de inclusão da previsão de nova convocação da AGC em caso de descumprimento do plano, afinal, considerando que se trata de “um processo custoso, que tem por escopo a cooperação das partes no objetivo do soerguimento da empresa, sua preservação e pagamento dos credores, não é crível que o descumprimento por si só ocasione imediata aplicação da maior e mais gravosa consequência, o deletério fim para todas as partes do processo, sem, contudo, oportunizar a superação do pontual (suposto) problema”.
Dizem ser razoável a previsão de tratamento de diferenciado dado aos créditos retardatários, eis que “as premissas tais como postas, haja vista a ampla publicidade do processo e necessidade de colaboração de todos os credores, que devem/deveriam habilitar seus créditos em tempo e modo, têm por objetivo de preservar o fluxo de pagamento estabelecido no Anexo IV do Plano de Recuperação Judicial”; em relação à compensação de créditos e débitos, justificam que “referida premissa tem por objetivo a compensação de créditos com credores do Plano de Recuperação Judicial, e para pagamento dos créditos conforme previsto no Anexo IV, ou seja, com o parcelamento, descontos, juros e TR na forma do plano aprovado em AGC. (...). Assim, não há que se falar em violação ao princípio da paridade de credores pela premissa 13 do PRJ”.
Pedem, pois, o provimento do recurso, para seja reconhecida a validade de todas as previsões e homologado o PRJ na íntegra, ou, no mínimo, com ressalvas, excluindo apenas as premissas que vierem a ser consideradas inadmissíveis; de imediato, pedem a antecipação da pretensão recursal ou, ao menos, a concessão de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 109240960).
É o breve relatório.
Em análise inicial, não vejo razões para antecipar os efeitos da tutela recursal almejada pelas agravantes, inexistindo circunstância que denote urgência ou imperiosa necessidade de imediato enfrentando, ainda que em caráter precário, do mérito recursal, mormente ao se considerar que, ante a extensão e complexidade da discussão recursal, a matéria devolvida ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça demanda detida análise das circunstâncias e teses jurídicas envolvidas na espécie.
Em contrapartida, mas ainda no mesmo toar, a simples complexidade da matéria de mérito e pluralidade de relações envolvidas na causa também recomenda prudência na condução do processo, o que, neste caso, traduz-se na recomendação da adoção de medida que mantenha o quadro fático-processual estável até o julgamento do mérito, ou, ainda mais especificamente, a neutralização dos efeitos da decisão agravada por ora, eis que, do contrário, é evidente o risco de advir consequências que, mesmo reversíveis, atingirão em cheio uma gama enorme de sujeitos de direito, causando tumulto processual descomunal e embaraços de toda ordem ao processo recuperacional, além de favorecer, em última instancia, caso descumprida, a convolação da recuperação em falência; somado a isso, vale frisar que a crítica recursal é pertinente, sendo relevante e merecedora de um estudo crítico pormenorizado o debate em torno da legalidade do tratamento diferenciado, incluído a criação de subclasses, dada aos credores quirografários, aspecto fulcral da celeuma recursal, até porque, embora possa vir a ser relevante em 2o momento, a nulidade de premissas não é causa suficiente a obstar a homologação do PRJ.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ficando o quadro processual assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se as agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator